Tribunal: STF
Processo: HC 204143
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.6.2021 por Yan Lívio Nascimento, advogado, em benefício de Hélio Alessandro da Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.5.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 648.082/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis/SC (Ação Penal n. 0003068-61.2009.8.26.0189) às penas de onze anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mil e setecentos dias-multa pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente).
    3. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento à apelação da defesa do paciente, mas deu parcial provimento ao apelo ministerial para fixar o regime inicial fechado de cumprimento de pena. Esta a ementa do julgado:
    “Apelações – Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico – Recursos da defesa – Preliminar – Litispendência – Não ocorrência – Fatos descritos na denúncia diversos daqueles apurados em outro processo – Feitos que tratam de condutas criminosas distintas. 
    Mérito – Absolvições – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Interceptações telefônicas dando conta do envolvimento de todos os acusados na empreitada criminosa – Desnecessidade de perícia para comprovação das vozes – Apreensão de expressiva quantidade de cocaína e crack – Confissão parcial de alguns dos corréus – Prova colhida durante a instrução corroborando os fatos descritos na denúncia – Estabilidade e vínculo hierárquico caracterizados – Crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes demonstrados – Condenações de rigor. 
    Dosimetria das penas – Reprimendas bem dosadas e fundamentadas, observadas as peculiaridades do caso, grau de culpabilidade e participação dos réus – Redutor do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 – Inaplicabilidade – Dedicação a atividades criminosas – Causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06 – Descabimento – Tráfico não cometido nas imediações ou dependências do estabelecimento prisional – Precedentes desta Corte – Aplicada a regra do concurso material entre os delitos de tráfico e associação para o tráfico – Crimes de espécies diferentes – Substituição penal incompatível com o total das penas imposta e não recomendada ao caso – Estabelecimento do regime inicial fechado para todos os réus – Possibilidade – Necessidade do recrudescimento na repreensão e reprovação das condutas praticadas que se revelaram extremamente gravosas. 
    Recurso ministerial parcialmente provido – Recursos defensivas não providos” (fls. 11-12, e-doc. 4). 
    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.338.614/SP, não conhecido pela Ministra Laurita Vaz, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 20.8.2018. Contra a decisão monocrática não foi interposto recurso.
    O acórdão condenatório transitou em julgado em 10.9.2018.
    5. O acórdão do Tribunal paulista, pelo qual provido o apelo ministerial para fixar o regime inicial fechado de cumprimento de pena, foi objeto do Habeas Corpus n. 648.082/SP, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik em 18.5.2021. 
    A decisão monocrática de não conhecimento transitou em julgado em 25.5.2021, não tendo sido interposto recurso contra esse julgado.
    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante insurge-se “contra a reforma contida no acórdão referente ao regime prisional fixado, por absoluta ausência de fundamentação” (fl. 3, e-doc. 1).
    Argumenta que, “se o juiz da causa (1º grau) é o mais próximo à situação fática ali apurada, este certamente possui maiores condições de mensurar as particularidades do caso em concreto. No caso em tela não foi diferente, tendo o magistrado de piso em 29/1/2013, por ocasião da sentença condenatória, fixado o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Salienta que “somente após o trânsito em julgado ocorrido no caso em tela é que se deu a efetiva prisão do Paciente, em 31/10/2018. Percebam que, o Paciente aguardou o desfecho por mais de 7 (sete) anos sem ter qualquer tipo de envolvimento em nenhum ato ilícito, situação esta que, demonstra claramente o acerto do juiz de 1º grau em estabelecer o regime semiaberto. Durante todo este período o Paciente manteve conduta social adequada e harmoniosa, tendo exercido trabalho lícito e possuindo residência fixa, cumprindo todas as condições impostas pela ocasião da liberdade provisória” (fls. 4-5, e-doc. 1).
    Anota que, “somando-se as penas aplicadas ao Paciente, quais sejam, 6 anos e 10 meses (art. 33, caput da lei 11.343/06) e 4 anos e 6 meses (art. 35, caput da Lei 11.343/06), obtém-se o total de 11 anos e 4 meses, o que, à princípio, autoriza a aplicação do art. 33, § 2º, alínea ‘a’ do Código Penal. Ocorre que, em razão da fixação anterior de regime menos gravoso pelo magistrado em sentença de 1º grau, deveria ter o tribunal ad quem apresentado fundamentação idônea para proceder a tal reforma, o que não ocorreu no caso em tela” (fls. 5-6, e-doc.1). 
    Assevera “não basta(r) a simples indicação do dispositivo (art. 33, § 2º, alínea ‘a’ do CP) para alterar o regime prisional anteriormente estabelecido, sob pena de violação ao princípio das decisões motivadas (art. 93, IX da CF), bem como, ao princípio da individualização das penas (art. 5º XLVI da CF). Não houve também a fundamentação individualizada sobre a fixação dos regimes prisionais iniciais em relação às duas condenações proferidas por infrações penais distintas, violando novamente ambos os princípios supracitados” (fl. 6, e-doc.1).
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Diante do exposto e, na MÁXIMA ESPERANÇA DE JUSTIÇA, requer o Paciente à esta Egrégia Corte que, seja admitido e processado o presente writ, concedendo-se a ordem liminarmente para determinar a fixação do regime prisional inicial semiaberto ao caso em tela, e, no mérito, que seja concedida a ordem em definitivo” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 648.082/SP. Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 25.5.2021.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    9. Ainda que se pudesse superar essa orientação jurisprudencial, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o impetrante. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 10.9.2018, quase três anos antes da presente impetração, ocorrida em 30.6.2021.
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel. Min. Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar o pleito de fixação do regime inicial semiaberto. 
    11. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesta ilegalidade.
    12. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi condenado: a) a seis anos e dez meses de reclusão e oitocentos dias-multa pela prática do crime de tráfico de entorpecente, e b) a quatro anos e seis meses de reclusão e novecentos dias-multa pela prática do crime da associação para o tráfico. 
    13. Na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis/SC (Ação Penal n. 0003068-61.2009.8.26.0189) fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento das reprimendas, considerada a quantidade de pena imposta em cada condenação.
    14. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual para fixar o regime inicial fechado de cumprimento de pena. Estes os fundamentos adotados pelo Desembargador Relator:
    “Por fim, no tocante ao regime prisional, em decorrência do total de pena cominada pelo concurso material, o inicial fechado é legalmente previsto à espécie, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal” (fl. 46, e-doc. 4).
    15. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal, reafirmando a ausência de ilegalidade na fixação do regime inicial fechado. Tem-se na decisão monocrática do Ministro Relator:
    “Por outro lado, não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, pois a pretensão apresentada pela defesa (aplicação do regime semiaberto) é manifestamente incabível no caso concreto. 
    Isso porque, tendo em vista o quantum de pena, superior a 8 anos de reclusão, mostra-se correta a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal. 
    Nesse sentido: (…)
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”. 
    16. Ao fixar o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, o Tribunal paulista considerou o total da pena imposta após a aplicação da norma do concurso material (onze anos e quatro meses de reclusão), nos termos da al. a do § 2º do art. 33 do Código Penal. 
    Não se há cogitar de fixação do regime semiaberto, pois a aplicação do regime fechado na espécie decorre da previsão expressa da al. a do § 2º do art. 33 do Código Penal: 
    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...)
    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 
    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado”.
    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora